Tribunal: TJSP
Processo: 2087151-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – reserva de quantia a título de honorários sucumbenciais – possibilidade – inteligência dos artigos 22, § 4o, 23 e 24, §§ 1o e 4o, da Lei 8.906/94 – posterior revogação da procuração e outorga de poderes a novo patrono que não afasta o direito à percepção dos honorários de sucumbência daquele que obteve êxito na demanda – reserva da quantia

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – reserva de quantia a título de honorários sucumbenciais – possibilidade – inteligência dos artigos 22, § 4o, 23 e 24, §§ 1o e 4o, da Lei 8.906/94 – posterior revogação da procuração e outorga de poderes a novo patrono que não afasta o direito à percepção dos honorários de sucumbência daquele que obteve êxito na demanda – reserva da quantia proporcional ao trabalho realizado, no caso, a integralidade dos honorários fixados no processo de conhecimento – verba que deve ser vindicada em ação ajuizada pelo titular do direito – decisão reformada – recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2087151-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante JELIMAR VICENTE SALVADOR, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2087151-72.2020.8.26.0000
Agravante: Jelimar Vicente Salvador
Agravado: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Interessados: Carlos Eduardo de Godoy Peretti e
Roberto Giacomelli Granja Filho
Comarca: São Paulo
Vara: 9a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16458)
Agravo de instrumento cumprimento de sentença
reserva de quantia a título de honorários
sucumbenciais
possibilidade
inteligência dos
artigos 22, § 4o, 23 e 24, §§ 1o e 4o, da Lei 8.906/94
posterior revogação da procuração e outorga de
poderes a novo patrono que não afasta o direito à
percepção dos honorários de sucumbência daquele
que obteve êxito na demanda reserva da quantia
proporcional ao trabalho realizado, no caso, a
integralidade dos honorários fixados no processo de
conhecimento verba que deve ser vindicada em
ação ajuizada pelo titular do direito
decisão
reformada recurso parcialmente provido
Agravo de instrumento manejado por Jelimar
Vicente Salvador nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por
Roberto Giacomelli Granja Filho contra Fazenda Pública do Estado
de São Paulo, em trâmite perante a 9a Vara de Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, em que a impugnação ao cumprimento foi
rejeitada assim como o pedido do antigo advogado (Jelimar Vicente
Salvador) de reserva dos honorários na totalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, a fim de que deferido o efeito suspensivo e, ao
final, provido o recurso para conceder em definitivo a medida,
reconhecendo o direito do agravante à integralidade e retenção dos
honorários sucumbenciais discutidos no cumprimento de sentença.
Recurso tempestivo e processado com efeito
suspensivo, e contrariado às fls. 11/16 e 21/22.
Intimada, a parte agravante recolheu as custas
recursais.
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando decisão de
origem proferida nos seguintes termos:
“Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação ao
cumprimento
de
sentença.
Fixo
honorários
advocatícios em favor do advogado do exequente em
10% incidente sobre a parte controvertida do débito,
devidamente atualizado. No mais, quanto ao pedido
deduzido às fls. 215/216, o mesmo não comporta
acolhimento. O Código de Ética e Disciplina da
Ordem dos Advogados do Brasil, em seu artigo 14,
assim estabelece: "Art. 14. A revogação do mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do
pagamento das verbas honorárias contratadas, bem
como não retira o direito do advogado de receber o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto lhe seja devido em eventual verba honorária
de sucumbência, calculada proporcionalmente, em
face do serviço efetivamente prestado." Com efeito, o
ex-causídico terá direito aos honorários, inclusive os
sucumbenciais, se assim foi convencionado, desde
que o prove e o requeira em ação própria, pois trata-
se de questão entre ele e o antigo cliente, que não
guarda relação com o objeto da demanda originária,
na medida em que não mais atua no processo. Intime-
se.”.
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
O agravo comporta parcial provimento.
Dessume-se dos autos que o agravante atuou
como patrono da parte autora até 28.03.2019 (fls. 138/139), quando
destituído pelo cliente, posteriormente ao trânsito em julgado do processo
de conhecimento, com a outorga de poderes a novo advogado para o
manejo do cumprimento de sentença (fls.8) em 08.04.2019.
Nessa esteira, há de ser observado o que dispõe
o art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB: “A revogação do
mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das
verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de
receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência,
calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado” (o
grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe ainda destacar que o valor pleiteado pelo
antigo patrono não corresponde ao previsto em contrato de prestação de
serviços advocatícios, o que deveria, com efeito, ser pleiteado em via
própria, dada a natureza contratual.
Diferentemente, os honorários sucumbenciais
estão atrelados ao desempenho efetivamente alcançado pela parte na
demanda, mediante a atuação zelosa de seu procurador, tendo em vista
a sua natureza fundada em norma processual e devidas ao advogado da
parte vencedora pela parte vencida.
Considerando que o agravante atuou no
processo de conhecimento na integralidade, faz jus à percepção dos
honorários sucumbenciais naqueles autos estabelecidos, conforme
deliberado em decisão judicial com trânsito em julgado.
Dessa forma, comporta acolhimento o pedido do
agravante. Nesse sentido:
Agravo de instrumento
Execução hipotecária

Insurgência em face de decisão que deferiu a reserva
de
honorários
sucumbenciais
proporcionais
a
atuação dos antigos patronos do banco exequente,
atribuindo à parte executada a responsabilidade pelo
seu pagamento Pretensão de que seja atribuída à
parte vencida a responsabilidade pelo pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência, bem como, de que sua cobrança seja
feita em ação autônoma
O recurso não pode ser
conhecido quanto à pretensão de que a parte
executada arque com o pagamento dos honorários
sucumbenciais, por falta de interesse recursal (art.
996, CPC) - Possibilidade de reserva de honorários
sucumbenciais
em
prol
do
advogado
que
anteriormente teria atuado no feito, não obstante ter
havido a revogação do mandato e constituição de
novos procuradores Necessidade de remuneração
pelo trabalho então desenvolvido até a constituição
de outra banca de advogados, mediante tal reserva,
com continuidade da execução dos honorários
sucumbenciais nos próprios autos, na proporção já
arbitrada pelo Juízo 'a quo' (artigos 22 e §§, 23 e 24
da
Lei
no
8.906/94)

Recomendação
para
manutenção do nome do advogado agravado no
sistema informatizado para que possa receber
intimações e acompanhar o feito, relativamente ao
seu interesse Recurso não conhecido, em parte, e
desprovido na parte conhecida. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2138780-56.2018.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
40a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2018; Data de Registro:
13/09/2018)
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE
JULGADA
EXTINTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PEDIDO
DE RESERVA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
DEFERIDO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Agravante que pretende a reforma da decisão que
deferiu o pedido de reserva de honorários sucumbenciais em favor de Pallotta Martins
Sociedade de Advogados Revogação do mandato
judicial - Atuação da sociedade de advogados até a
prolação da sentença - Decisão mantida. Recurso
não
provido.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2012539-37.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Marino
Neto;
Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de Registro:
15/03/2018)
Tendo em vista que ao agravante pertencem os
honorários sucumbenciais ora executados e não mais há liame entre a
parte autora e o antigo patrono, reconhece-se a ilegitimidade da parte
exequente para postular a execução dos honorários sucumbenciais, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deverão ser pleiteados pelo titular do direito pela via própria.
Sendo assim, reforma-se a decisão de origem
para reconhecer ao antigo patrono da parte autora, Jelimar Vicente
Salvador, o direito aos honorários fixados no processo de conhecimento
no qual atuou do começo ao fim.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.237
Agravo de Instrumento no 2087151-72.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Jelimar Vicente Salvador
Agravado: Estado de São Paulo
Interessados: Roberto Giacomelli Granja Filho, Carlos Alberto Bongiovanni
Peretti, Roberto Cicero Maschetto, Marcio Reis Morales, Edmar Paganotti
Gazolla, Fernando Vendramini Marques, Marcelo Valentim Carrion, Donizete
Inocencio, Roberto dos Santos, Alex Sandro Ferreira de Oliveira, Hemerson
Belmiro dos Santos, Rodrigo Alves Teixeira, Roberto Carlos Nogueira, Amauri
Amado, Antonio Olavo dos Santos, Eldson Gomes, Aparecido dos Anjos Garcia,
Ernesto Baruta Filho, Rafael Ribeiro da Silva, Felisberto Antonio Mortensen, Luiz
Fernando dos Santos, Adalto de Faccio e Gilvano Batista de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
127EC2BB
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1288E932
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2087151-72.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.